Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739294-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: MARCIO VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de despejo com pedido liminar no 0734313-34.2024.8.07.0001, em que contende com MARCIO VIEIRA DOS SANTOS. Por meio da decisão agravada, o juiz (ID 208844157): “Ciente da petição retro, informando que são distintos os imóveis objeto dos pedidos de despejo nos processos n. 0734313-34.2024.8.07.0001 e n. 0734303-87.2024.8.07.0001. Trata-se de ação de despejo de imóvel c/c cobrança em razão de inadimplência do réu. Requer a parte a autora a antecipação da tutela para que seja a parte ré compelida a desocupar o imóvel no prazo de 15 dias (art. 59, §1o, da Lei 8.245/91) em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios. Decido. Com as alterações advindas à Lei de Locação pela Lei 12.112/2009, passou a ser possível a concessão liminar para despejo quando constatada a falta de pagamentos, desde que preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, IX, que exige a inexistência, no contrato de locação, de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, a saber, caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Compulsando o processo, verifico que o contrato de locação pactuado entre as partes encontra-se garantido por caução. Advirto, desde já, o crédito existente em razão do suposto inadimplemento dos aluguéis não é apto para substituir a caução necessária para a concessão da ordem de despejo. Neste sentido, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. ART. 59, §1o, DA LEI 8.245/91. CAUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ações de despejo são regidas por legislação específica, a Lei 8.245/91. O art. 59, §1o, prevê as hipóteses em que a concessão liminar da ordem será devida. 2. O agravante buscou a concessão da ordem de despejo sem que oferecesse a caução prevista em lei. Defendeu a possibilidade de o crédito que possui em decorrência dos alugueis em atraso substituir a garantia. 3. A concessão do despejo liminarmente não prescinde de oferta de caução por parte do locador e correspondente a três vezes o valor do locativo, a teor do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. A caução se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial, e na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo. 4. Admitir o alegado crédito como garantia não atende a essa necessidade, posto que uma da hipótese de improcedência do pedido de despejo seria exatamente pelo reconhecimento da inexistência de mora do locatário. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1788005, 07286946320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Cite-se o locatário para contestar em 15 dias. Durante o prazo de contestação (15 dias), independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá o réu evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueis e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, das multas e demais penalidades contratuais, inclusive juros de mora, das custas e dos honorários advocatícios, estes devidos conforme o contrato ou no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o débito caso o contrato não disponha diversamente (art. 62, II, da Lei 12.112/09). Não sendo o réu encontrado no endereço declinado na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Ficam as partes intimadas.” Em seu agravo, a parte agravante pede a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar o despejo liminar do locatário. No mérito, pede a reformar a decisão agravada, para a concessão da liminar de urgência para reformar a decisão a quo, determinando o despejo liminar do locatário. Afirma que a ação de rescisão contratual e cobrança, proposta pelo agravante em que se pleiteou a liminar de despejo de Marcio Vieira Dos Santos, dada a existência de débito suficiente a suprir a caução de três aluguéis exigidas pela lei do inquilinato. Todavia, o juízo a quo não concedeu a liminar de despejo, por entender (i) que o contrato está garantido por caução e (ii) que o crédito existente em razão do inadimplemento dos aluguéis não é apto a substituir a caução necessária para a concessão da ordem de despejo. Assevera que o juízo a quo deixou de conceder a liminar de despejo por considerar que o contrato de locação está garantido e, ainda, pelo crédito decorrente do valor devido não ser apto para ensejar o despejo liminar. Sobre a garantia da locação, o afirmado destoa da realidade dos autos. Em que pese no contrato de ID 207725965 estar prevista a garantia caução no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), na exordial a agravante destacou que o valor foi consumido pelo débito existente. Argumenta que, de acordo com o previsto na norma supracitada, para a conceção da liminar de despejo é necessária (i) a ausência de garantia; (ii) a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Afirma que a garantia foi consumida pelo débito e, por isso, foi extinta, não representando óbice para a concessão do despejo. Assim, sabendo que o contrato de locação prevê o valor do aluguel em R$3.000,00 (ID 207725965, p. 02) e que o valor devido, abatida a caução, supera R$20.000,00 (ID 207725948, p. 08), tem-se que o débito pode ser utilizado como caução para a liminar, por superar os 03 meses exigidos por lei. É o relatório. O recurso é tempestivo e encontra-se apto a ser processado. Foram recolhidas custas processuais, conforme IDs 64154744 e 64154745. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 1.015, I e IX, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias e admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, o que é a hipótese dos autos. De acordo com a inicial dos autos de origem, o autor alegou que as partes celebraram Contrato de Locação de Imóvel, tendo por objeto o Lava Jato localizado no imóvel Posto de Revenda de Combustíveis de SQS 405 Sul, Bloco A, PLL 03, Brasília/DF. O referido contrato possui como vigência o período de 36 meses a partir da assinatura: de 25/10/2023 (assinatura do locatário) a 25/10/2026. Assim, de acordo com o instrumento pactuado, deveria ser adimplido o aluguel de R$ 3.000,00 mensalmente até da data do vencimento. Todavia, o requerido deixou de adimpli-los, assim ensejando a mora e, por consequência, resultando motivo para a rescisão antecipada do instrumento celebrado. Alega que o art. 9o, II e III, da Lei no 8.245/91 dispõe que a locação poderá ser desfeita quando houve e ausência de pagamento de aluguel e demais encargos pelo locatário. Pediu a condenação da parte contrária ao valor dos aluguéis e encargos devidos que, até o momento, representam o total de R$ 20.824,98, sem prejuízo dos demais valores que surgirem no curso do processo. Pediu para ser utilizado com caução judicial o valor do débito aberto. Segundo o artigo 59, §1o, da Lei n. 8.245/91, Lei de Locações, é cabível o deferimento de liminar de desocupação nos seguintes casos: “Art. 59. (...) § 1o Conceder -se -á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no o imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Apesar da narrativa do agravante, a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima mencionadas. Observa-se que o contrato entabulado pelas partes prevê garantia contratual de caução de 3 meses de aluguel, portanto, o mero inadimplemento contratual não pode ser justificativa para o deferimento de liminar, nos termos do 59, §1o, IX, da Lei de Locações. O entendimento desta Corte é no sentido de que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. LIMINAR DE DESPEJO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 1o, inciso IX, do art. 59, da Lei n. 8.245/91 autoriza a concessão de liminar para a desocupação de imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer de garantia, independentemente de motivo. 2. Se o contrato de locação de imóvel está garantido por fiança, hipótese prevista no art. 37 da Lei n. 8.245/91, tem-se que o locador não preencheu todos os requisitos legais estabelecidos no art. 59, § 1o, inciso IX, do reportado diploma legal, de modo que se revela escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a medida liminar de desocupação do imóvel. Precedentes deste e. Tribunal. 3. O risco de aumento do valor da dívida não tem o condão, por si só, de afastar o regramento específico da Lei do Inquilinato, que exige a ausência de garantia. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07230760620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 4/9/2024.) Portanto, não existem elementos que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, devendo a decisão agravada merece ser reformada neste ponto. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator